Tribunal: TJPA
Processo: 0018679-10.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018679-10.2016.8.14.0006

APELANTE: EMERSON NEVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS.
REFORMA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença

foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

2.

Não tendo o magistrado singular apresentado fundamentação dos vetores
antecedentes e consequências do crime
para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo cominado, afasta-se a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHEÇER do presente recurso e PARCIALMENTE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N.º 0018679-10.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EMERSON NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMERSON NEVES DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo
Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que o
condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
, e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial, em síntese, que, no dia 02 de outubro de 2016, por volta das 20h30min, na Av. Arterial A-18, próximo a SN 03, Município de Ananindeua, durante a comemoração das eleições, o apelante EMERSON NEVES DA SILVA, mediante destreza, subtraiu para si diversos pertences das vítimas ALEX FERREIRA CARNEIRO, CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS SOUZA FILHO, LUCIANO DE NAZARÉ SOUZA MENEZES e MÁRIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.

Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória (Id. 13147388), razão pela qual, inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
(Id.

14605562), o recorrente defende em suas razões, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e a reforma da pena base.

Em sede de
contrarrazões
(Id.

15559208), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pugna pelo não provimento do apelo, para que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Procurador HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Id.

17366667).

É o relatório. A revisão

Belém/PA, de de

2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi denunciado pela prática de furto qualificado, tipificado no artigo 155, parágrafo 4, inciso I, IV e artigo 71 ambos do CP.

Com efeito, extrai-se da peça acusatória (Id.

13147388), que no dia 02 de outubro de 2016, por volta das 20h30min, na Av. Arterial A-18, próximo a SN 03, Município de Ananindeua, durante a comemoração das eleições, o apelante EMERSON NEVES DA SILVA, mediante destreza, subtraiu para si diversos pertences das vítimas
ALEX FERREIRA CARNEIRO, CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS SOUZA FILHO, LUCIANO DE NAZARÉ SOUZA MENEZES e MÁRIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
.

Inicialmente,
quanto ao delito cometido em face das vítimas Alex Ferreira Carneiro, Carlos Alberto das Chagas Souza Filho, Luciano de Nazaré Souza Menezes e Mário Pereira da Silva Junior
, entendo que não há o que se falar em insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos dão conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Veja-se que a
vítima Luciano de Nazaré Souza Menezes, em seu depoimento perante o juízo
, afirmou que,

“Que faz parte da equipe do vereador Daniel e que estava no evento; Que fizeram uma corrente ao redor do vereador, pois sua esposa estava grávida; Que o réu subtraiu seu celular; Que recebeu uma trombada e viu que o réu realizou tal ação, mas não percebeu que o acusado tinha furtado seu aparelho celular, só percebeu quando o réu estava tentando puxar a câmera do fotógrafo e que só não conseguiu, pois, a câmera estava enrolada no braço dele. (...)

” Em seu depoimento,
a vítima Mario Pereira da Silva Junior
, declarou: “Que era fotógrafo do vereador Daniel e que durante a comemoração da eleição, perceberam que a vítima Alberto tinha sido roubada e que quando chegou mais a frente tinham roubado o Alex; Que então viu quando o denunciado estava rondando por perto; Que o denunciado tentou puxar a câmera fotográfica que estava em sua mão, mas como estava enrolada em seu braço, não conseguiu levar; Que o réu correu no meio dos populares, mas foi alcançado; Que não viu para qual pessoa o réu entregou os pertences subtraídos; Que o réu subtraiu seu celular. (...)”

Em seu depoimento,
a vítima Alex Ferreira Carneiro
, declarou:

“Que estava no evento do vereador Daniel, que ocorreu um tumulto e levaram sua carteira; Que viu o momento em que levaram sua carteira; Que as pessoas que o acompanhavam viram o réu subtraindo os pertences. Que o réu passava os pertences para uma mulher. (...)” Em seu depoimento, a testemunha Jorge Alves Junior, declarou: “Que estava presente na festa do vereador Daniel, que estava fazendo a segurança do vereador e que no meio do percurso percebeu o réu subtraindo o celular da vítima Carlos; Que viu o momento em que o réu passou o objeto subtraído para uma mulher que estava em sua frente; Que viu o momento em que o réu tentou subtrair a câmera do fotógrafo, foi então que pegaram o denunciado. (...)”

Como se vê, o depoimento da vítima é corente e harmônico a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, mormente estando em franca harmonia com as demais provas dos autos, dentre estas os esclarecimentos do policial acima referido.

Ademais, nos crimes contra o patrimônio praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

Portanto, a conjugação de todos esses fatores nos leva a inarredável conclusão de que a condenação pelo referido delito contra a qual se insurge a defesa está alicerçada não somente na palavra da vítima, mas em todo o contexto fático probatório constante do caderno processual.

Nesse sentido trago a colação julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim 0005709-07.2015.8.14.0040, Ac. 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TDP, j. 05/03/2020, DJe 06/03/2020).

Nesse viés, embora o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, todavia a sua versão apresenta pontos divergentes, logo, não pode ser acolhida em detrimento das declarações firmes e coerentes da vítima, que não deixam margem para dúvidas de que ele foi o autor do crime de furto descrito na denúncia julgada procedente.

Assim, estando à sentença embasada no princípio do livre convencimento motivado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de probatória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

No presente caso, o Juiz sentenciante fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, a saber: conduta social, consequências e comportamento da vítima, conforme abaixo:

CONSEQUÊNCIAS – “desfavoráveis, pois os ofendidos não recuperaram todos os bens subtraídos”.

CONDUTA SOCIAL – “voltada a prática de delitos”.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: “em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso”.

Atento à análise procedida, observo que o Juízo sentenciante, apresentou fundamentações genérica, dissociadas do caso concreto, razão pela qual
afasto a análise negativa dos referidos vetores
.

Nesse exato sentido, segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SUPORTE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. PREVALÊNCIA DO VOTO DO RELATOR, OUTRORA VENCIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Na análise das circunstâncias judiciais, assim se pronunciou o Magistrado singular: quanto à conduta social do réu, a condenação transitada em julgado de fl. 107 revela que o mesmo tem dificuldade em obedecer às regras de convívio social e faz do crime um meio de vida, comportamento que se constitui uma mácula do indivíduo em meio à sociedade em que vive.2. No voto condutor do acórdão da apelação, constam os seguintes fundamentos: quanto à valoração negativa da conduta social, o fato de reiterar na prática delitiva (fl. 107) demonstra, suficientemente, o desajuste de comportamento do réu junto à comunidade em que inserido, especialmente porque tal comportamento não foi avaliado com base nos mesmos fundamentos fáticos empregados pelo Magistrado para demonstrar que se trata de acusado com maus antecedentes. 3
. A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática
( HC n. 457.039/SC , Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedente. ( AgRg no HC n. 377.016/SC , Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1781659/DF , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)

Nesse viés, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar
pena-base do apelante
no menor patamar cominado, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o patamar aplicado pelo juízo decorrente da causa de aumento, crime continuado em 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses, e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o regime
inicial aberto, para cumprimento da reprimenda corporal, com fulcro no art. 33, § 3ºdo Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento, para redimensionar a pena imposta ao apelante
EMERSON NEVES DA SILVA
,
fixando-a definitivamente 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses, e 11 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
nos termos do art. 33, §3º do Código Penal.

É o meu voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024